Tribunal: TJES
Processo: 0000692-18.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000692-18.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX VIEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000692-18.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX VIEIRA DA SILVA, ELIANDRO BRAGA, ALEX VIEIRA DA SILVA, ELIANDRO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEX VIEIRA DA SILVA e ELIANDRO BRAGA contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Alex Vieira foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, enquanto Eliandro Braga recebeu pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

Consta da denúncia que, em 14 de outubro de 2021, durante operação policial para repressão ao tráfico de drogas no município de Venda Nova, foram apreendidas na residência de Alex substâncias ilícitas, dinheiro em espécie e celulares com mensagens relativas ao comércio de entorpecentes. Segundo informações, ambos os réus residiam juntos e comercializavam maconha.

Os apelantes alegam que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal e invocam o Tema 506 do STF para requerer a absolvição. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, considerando a alegação de que a substância apreendida se destinava ao uso pessoal e a invocação do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas não exige a efetiva venda da substância ilícita, bastando a existência de elementos que indiquem a destinação da droga para terceiros, pois a norma busca proteger a saúde pública, prevenindo situações de risco coletivo.

A alegação de uso pessoal não se sustenta, pois há provas concretas da prática do tráfico, incluindo confissão parcial de um dos acusados, mensagens em celular sobre a comercialização, apreensão de dinheiro em espécie e contexto fático indicativo da atividade ilícita.

O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois a presunção relativa de porte para consumo próprio pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem a destinação da droga ao tráfico, como ocorre nos autos.

Precedente recente do STF confirma que a aplicação do Tema 506 não é cabível quando há provas que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa e afastam a presunção de usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de tráfico de drogas não exige a efetiva comercialização da substância, bastando elementos que indiquem a destinação a terceiros.

A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF pode ser afastada por provas objetivas que demonstrem a prática do tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, "caput".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 251.141, Relª Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julg. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000692-18.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX VIEIRA DA SILVA, ELIANDRO BRAGA, ALEX VIEIRA DA SILVA, ELIANDRO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX VIEIRA DA SILVA e ELIANDRO BRAGA, por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa em relação ao réu Alex, para cumprimento no regime aberto, e ainda, condenou o acusado Eliandro a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que 14 de outubro de 2021, policiais civis se deslocaram em uma operação para investigar o tráfico de drogas no município de Venda Nova. Deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de Alex, onde foi localizada substância ilícita. De acordo com informações, Eliandro reside com Alex e juntos comercializam maconha.

De imediato, ambos negaram que eram vendedores, porém após a captura, afirmaram que quando precisam de dinheiro, distribuem o entorpecente. Durante a operação, os policiais apreenderam 01 (uma) bucha de maconha, juntamente de R$1.585 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais). Não obstante, ainda apreenderam o aparelho celular dos denunciados com mensagens a respeito do comércio.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes requer a absolvição com base no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal, que fixou diretrizes para a descriminalização do porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico inserto aos autos, bem como pelo auto de apreensão de fls. 34.

Por ocasião do seu interrogatório, o réu Eliandro confessou que eventualmente vendia entorpecentes para manter seu vício, ao passo que o corréu Alex se apresentou como mero usuário de drogas.

No caso focado, muito embora os acusados tentem se apresentar como meros usuários, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Ademais, a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal embora represente um avanço interpretativo relevante, não se aplica ao caso em análise.

Conforme os próprios critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, a presunção de uso pessoal pode ser afastada diante da existência de elementos objetivos que evidenciem a destinação da substância para o tráfico.

É precisamente essa a situação dos autos: há provas concretas da prática de tráfico de drogas, não apenas pelas mensagens que mencionam a entrega e a separação dos entorpecentes para terceiros, mas também pela confissão parcial do acusado, pela apreensão de valores em espécie (R$ 1.585,00) e pela dinâmica dos fatos relatada pelas autoridades policiais.

Diante dessas circunstâncias, resta afastada, de forma inequívoca, a presunção relativa de porte para consumo próprio, tornando-se inaplicável a tese de atipicidade da conduta.

Nesse sentido, confira-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. Processual penal. Tráfico de entorpecente. Pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta. Impetração contra decisão monocrática. Ausência de teratologia. Aplicação do tema 506 da repercussão geral: Impossibilidade. Apontada dedicação à atividade criminosa. Presunção relativa de "usuário" (§ 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006) afastada pelas provas apuradas nas instâncias ordinárias. Incabível reexame do acervo probatório. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 251.141; PE; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 24/02/2025; DJE 28/02/2025).

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)